Tribunal: TCU
Processo: 008.084/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 9.979/2023-1a Câmara, que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6.990/2022-1a Câmara, o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria de Isabel Cristina Pereira da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 9979/2023-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6990/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria de Isabel Cristina Pereira da Silva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. corrigir o erro material do Acórdão 9979/2023-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos: onde se lê " Acórdão 3674/2022-TCU-Primeira Câmara "; leia-se " Acórdão 6990/2022-TCU-Primeira Câmara "; 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante.